Tribunal: TJSP
Processo: 3000797-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Expedição de ofício requisitório de pequeno valor (OPV) – Lei Estadual no 17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo de 1.135,2885 para 440,214851 UFESPs - Inconformismo diante de decisão que indeferiu a aplicação, ao crédito perseguido, do novo limite previsto pela Lei Estadual no 17.205/19 para as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Expedição de ofício requisitório de pequeno valor (OPV) – Lei Estadual no 17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo de 1.135,2885 para 440,214851 UFESPs - Inconformismo diante de decisão que indeferiu a aplicação, ao crédito perseguido, do novo limite previsto pela Lei Estadual no 17.205/19 para as obrigações de pequeno valor – O trânsito em julgado do processo de conhecimento é o marco temporal para definição se o crédito é ou não de pequeno valor – Respeito à coisa julgada e à segurança jurídica – Inteligência do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal - Aplicação do limite previsto na legislação vigente à data do trânsito em julgado do título judicial, qual seja, a Lei Estadual no 11.377/2003 – Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000797-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados DAMARIS DE MELO RIBEIRO, AMILTON JOSE
LANCIA,
ANA
CECÍLIA
MARTINS
NASCIMENTO,
ANA
ELISABETE
MARCHIORI, ANA RETILDE DA SILVA PINTO LOURENÇO, ANNA THEREZA
RASINO DA SILVA, APARECIDA CRISTINA BRAGANTE BRANCALHONI, CELIA
RODRIGUES LOPES, CLAUDENICE CARMONA MARCHIORI, CLAUDETE DA
SILVA, CREUZA MARIA TELES NOBILE DE GERARD RECHILLING E
BLASMOND, FELICIA DOS SANTOS, ADRIANO FLAVIO MARTINELI DA SILVA,
DEA GARAVATTI VICO, DENISE HELENA MENDES, EDINA DA SILVA SORICE
RAMOS, ELENA MARIA MOURA SANTOS, FATIMA APARECIDA LEITE DE
LIMA, FATIMA CRISTINA DOS SANTOS, ANTONIA APARECIDA FANTIN
FURNIEL, GEDALVA SOARES DA SILVA, GISELDA MARIA MIRANDA, GISLENE
APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, HEROILDES OLIVEIRA DOS SANTOS e
IVANILDE BASILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
2
VOTO No 24499
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000797-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: FELÍCIA DOS SANTOS E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Maricy Maraldi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública Expedição de ofício requisitório de
pequeno valor (OPV) Lei Estadual no 17.205/19, que alterou o
limite de OPVs no Estado de São Paulo de 1.135,2885 para
440,214851 UFESPs - Inconformismo diante de decisão que
indeferiu a aplicação, ao crédito perseguido, do novo limite
previsto pela Lei Estadual no 17.205/19 para as obrigações de
pequeno valor
O trânsito em julgado do processo de
conhecimento é o marco temporal para definição se o crédito é ou
não de pequeno valor Respeito à coisa julgada e à segurança
jurídica Inteligência do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
- Aplicação do limite previsto na legislação vigente à data do
trânsito em julgado do título judicial, qual seja, a Lei Estadual no
11.377/2003 Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 414/416 que, nos autos
de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu a aplicação,
ao crédito perseguido, do novo limite previsto pela Lei Estadual no 17.205/19
para fins de expedição de requisição de pequeno valor (OPV, no limite de
pagamento de 440,214851 UFESPs), mediante entendimento de que o
trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento é o marco temporal
que define a aplicação ou não do novo regime de requisições de pequeno
valor.
A agravante alega que o art. 2o da Lei Estadual no
17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo de
1.135,2885 para 440,214851 UFESPs, estabeleceu a aplicabilidade imediata
da mudança, e que, por se tratar de norma de natureza processual, a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
3
é regida pelo princípio do tempus regit actum. Sustenta que a lei que altera o
limite da OPV em nada afeta o direito material da parte, mas apenas inova no
procedimento de sua concretização. Uma vez que a modalidade de pagamento
somente é definida com a expedição do ofício requisitório, somente nesse
momento se consuma o ato processual, devendo ele ser regido pela lei então
vigente.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o efeito
suspensivo à decisão agravada (fls. 17/18).
Contraminuta a fls. 31/37.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública, na qual os agravados instauraram incidente de expedição de
ofício requisitório de pequeno valor, para pagamento em 60 dias, de acordo
com o disposto no art. 100, §3o, da CF, e art. 1o e seguintes da Lei Estadual
no 11.377/03 (processos no 0021986-21.2018.8.26.0053/00001 a 00003).
Para tanto, pleitearam o pagamento da quantia total
de R$ 251.473,30 (fls. 400/403).
Em cumprimento ao despacho de fls. 405/406, a
Fazenda Estadual informou que o não pagamento das OPVs 01 e 04,
protocolizadas em 17/01/2019, decorreu do disposto na Lei Estadual no
17.205/2019, que fixou em 440,214851 UFESP's o limite das OPVs a serem
requisitadas por meio de requisição de pequeno valor (RPV). Isso porque “a
data base da conta apresentada é de 2018, época em que o teto das RPVs era
de R$ 29.029,33. No incidente 04, a requisição foi feita no valor de R$
29.254,42; no incidente 01, há requisição com valor de R$ 29.904,61. Diante
desse cenário, as RPVs foram canceladas” (fls. 411/412).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
4
Sobreveio,
então,
a
decisão
recorrida,
que
determinou o pagamento das referidas OPVs, sob entendimento de que o
trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento é que define a
aplicação ou não do novo regime de requisições de pequeno valor.
Pois bem.
Busca a agravante a aplicação do novo teto para
definição das obrigações de pequeno valor, estabelecido pela Lei Estadual no
17.205/19, ao argumento principal de que referido diploma produz efeitos
imediatos, a partir da data de sua publicação, a saber:
“Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição
direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as
condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer
outra medida de defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta
de liquidação, independentemente da natureza do crédito, seja igual ou
inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da
mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para
fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e
irretratável, ao valor que exceder o limite definido no “caput” deste artigo,
fica facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus créditos, na
forma desta lei.
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário” (g.n.)
Sem razão, contudo.
Muito embora, em casos anteriores, já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
5
decidido que o valor da OPV deve ser fixado no momento da conta de
liquidação (art. 1o, §1o, da Lei Estadual no 11.377/2003, que define as
obrigações de pequeno valor), revejo meu posicionamento para me filiar ao
que restou consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria,
ou seja, de que o trânsito em julgado da sentença da fase de
conhecimento deve ser considerado o marco temporal para aplicação
do novo regime de requisições de pequeno valor.
Na realidade, não se questiona a possibilidade de
redução do teto das obrigações de pequeno valor, tampouco a opção do
legislador estadual pela produção imediata dos efeitos da nova lei.
A determinação do art. 2o da lei, porém, não quer
significar a aplicação da nova disciplina a toda e qualquer execução em curso.
Deve-se
conferir
à
lei
estadual
interpretação
conforme à Constituição Federal. Mais especificamente, as disposições do art.
2o da Lei Estadual no 17.205/19 devem ser interpretadas à luz do art. 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal.
O novo teto das OPVs, estipulado pela Lei Estadual
no 17.205/19, não pode atingir crédito reconhecido por sentença transitada
em julgado anteriormente à sua edição, sob pena de violação à coisa julgada
e, por conseguinte, afronta à segurança jurídica.
Além disso, nas palavras do Des. JOSÉ CÂMARA
JÚNIOR, em precedente cônsono da 8a Câmara de Direito Público, o
acolhimento da pretensão da Fazenda Estadual, “qualificaria inaceitável
retroatividade da lei, alcançando situação processual já consolidada
quando de sua vigência, porquanto se admitiria que o Município, já
intimado para pagar a dívida, estabelecesse 'ex post facto' o regime
jurídico a que ela se submeterá” (Agravo de Instrumento no 2222872-
98.2017.8.26.0000, j. 13.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
6
Nesse sentido, como dito, a orientação predominante
do Col. Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos precedentes mencionados
na r. decisão agravada: AgRg no RE no 646.313/PI. Rel. o Min. CELSO DE
MELLO, j. 1811.2014; AgRg no RE no 601.215/DF, Rel. o Min. CELSO DE
MELLO, j. 6.03.2012; AgRg no RE no 629.743/DF, Rel. o Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. 24.06.2014.
Assim também a iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal: Agravo de Instrumento no
2089672-24.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
REINALDO
MILUZZI,
j.
26.07.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2202629-02.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. a Des.
PAOLA
LORENA,
j.
18.06.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2000011-34.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
GERALDO XAVIER, j. 07.02.2019; Agravo de Instrumento no 2210344-
95.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. FRANCISCO
BIANCO,
j.
19.12.2018;
Agravo
de
Instrumento
no
2175581-68.2018.8.26.0000,12a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 03.12.2018; Agravo de Instrumento no 2174687-
92.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS, j. 23.10.2018; Agravo de Instrumento no 2245868-
90.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. PAULO
BARCELLOS
GATTI,
j.
05.03.2018;
Agravo
de
Instrumento
no
2234724-22.2017.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
MARREY
UINT,
j.
06.02.2018;
Agravo
de
Instrumento
no
2133219-85.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
RICARDO FEITOSA, j. 27.11.2017.
Outrossim, nessa linha, precedente desta 11a
Câmara de Direito Público:
“Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
7
Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para
expedição de requisição de pequeno valor. Titulo
judicial
que
transitou
em
julgado
antes
da
publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade
do novo regramento a situações já consolidadas no
tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste
Tribunal de Justiça. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 3004381-39.2019.8.26.0000; Relator (a):
Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 22/01/2020).
Por derradeiro, não se ignora que a questão relativa
ao marco temporal para a aplicação das normas editadas nos termos do art.
100, §§ 3o e 4o, da CF/88 é objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF
(Tema 792). No entanto, não há determinação de suspensão dos processos
que tratem da matéria.
Improcede, ainda, o pedido de remessa dos autos ao
Col. Órgão Especial deste Tribunal, fundado no art. 97 da CF e Súmula
Vinculante 10. Pacificado o entendimento da jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que a mera ausência de aplicação de uma
determinada norma não caracteriza violação a “reserva de plenário”, exigindo-
se, para a violação da Súmula Vinculante no 10, que a decisão fundamente-se
na contrariedade da norma à Constituição Federal. Nesse sentido, precedentes
do E. Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E
ADMINISTRATIVO.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA LEI MAIOR.
INOCORRÊNCIA.
MERA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
APLICÁVEL.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
8
NATUREZA
DA
PARCELA.
EVENTUAL
OFENSA
REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DISPONIBILIZADO
EM
17.11.2010. Não há falar em ofensa ao art. 97 da
Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante
10,
porquanto
não
declarada,
na
hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de
origem solveu a questão à luz da aplicação das
regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a
incompatibilidade entre a Constituição Federal e a
norma legal discutida na espécie. Precedentes.
Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso
extraordinário que o Tribunal a quo se limitou ao
exame
da
matéria
à
luz
de
normas
infraconstitucionais. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que eventual ofensa reflexa a
norma constitucional não viabiliza o trânsito do
recurso extraordinário. Agravo conhecido e não
provido.” (STF, Ag. Reg. no RE no 776.933/SC, 1a
Turma, Rel. a Min. ROSA WEBER, j. 12.08.2014 - g.n.);
Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula
Vinculante no 10. Violação. Inexistência. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de
fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há
violação do art. 97 da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante no 10 do STF quando o Tribunal
de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da
norma,
nem
afastá-la
sob
fundamento
de
contrariedade à Constituição Federal, limita-se a
interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional
ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso
extraordinário, a análise da legislação local e o
reexame dos fatos e das provas dos autos.
Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 3.
Agravo regimental não provido.” (Ag.Rg. no RE com
Ag. no 876.719. 2a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j.
09.06.15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000797-27.2020.8.26.0000 -Voto no 24499 (AHC)
9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator